Tribunal: TJDFT
Processo: 0726533-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. REGIME SEMIABERTO. CONDIÇÕES IMPOSTAS. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. CUMPRIMENTO DA PENA DURANTE O PERÍODO DE NÃO APRESENTAÇÃO. DATA DA FUGA. DIA DA DECISÃO REVOCATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A inércia do Juízo da Execução em revogar a progressão de regime não pode prejudicar o apenado, sendo descabido o efeito retroativo da decisão.
2. Correta a decisão que considerou como cumprimento de pena o período no qual o Juízo da Execução manteve-se inerte e não revogou, ainda que provisoriamente, o regime de cumprimento da pena mais benéfico ao apenado.
3. Agravo conhecido e desprovido.